Tribunal: TJMT
Processo: 1017243-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017243-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE LUCAS DA SILVA PEREIRA - CPF: 058.526.861-40 (AGRAVANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO - HEDIONDEZ CONSIDERADA NO CÁLCULO PENAL – INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA DA HEDIONDEZ NA CONDENAÇÃO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ NA EXECUÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – PREVISÃO EXPRESSA DA HEDIONDEZ NO ART. 1o, II, “C”, DA LEI No. 8.072/90 – ROL TAXATIVO DOS CRIME HEDIONDOS - DISPENSA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – IRRELEVÂNCIA DA FALTA DE MENÇÃO DA NATUREZA HEDIONDA DO CRIME NO ÉDITO CONDENATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a hediondez do delito encontra previsão legal nas disposições art. 1o da Lei no. 8.072/90, em vigência à época do fato criminoso, evidente que o reconhecimento do seu caráter hediondo independe de menção expressa na sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
manejado, a tempo e modo, por
José Lucas da Silva Pereira
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que homologou o cálculo penal e
indeferiu o pedido de progressão de regime
, mormente porque
inviável a utilização da fração de 1/6
para fins de concessão do benefício, por se tratar de
crime hediondo
previsto na Lei 8.072/90 (latrocínio tentado) – Id. 54513978.

Em suas razões, requer que seja
afastado o caráter hediondo do crime
. Com o acolhimento do pedido e
estabelecida a fração de 1/6 para fins de concessão da progressão regimental
, pretende alcançar o benefício porque já cumpridos os requisitos objetivo (1/6 da pena) e subjetivo (Id. 54513975).

A
s c
ontrarrazões
ministeriais

são
pelo
desprovimento
do recurso (
Id.
54513977
).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 54513979).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
seu
parecer,
opin
ou
pelo
des
provimento

do Agravo
, conforme sumário que segue em transcrição livre
(
Id.
62696101
)
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – AGRAVANTE CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 3o, C/C ART. 14, II, E ART. 157, § 2o, I E II, C/C 69, DO CP – HEDIONDEZ DO CRIME DE LATROCÍNIO NÃO RECONHECIDA
NA SENTENÇA, MAS APLICADA NO CÁLCULO DA PENA, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ RECONHECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INACOLHIMENTO –
O DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO COMPÕ
E O ROL DOS CRIMES HEDIONDOS, DE MODO QUE OS SEUS EFEITOS NÃO SE VINCULAM À MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA
– NÃO HÁ VEDAÇÃO LEGAL QUANTO AO SEU RECONHECIMENTO DURANTE A FASE EXECUTÓRI
A –
DESPROVIMENTO
AO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020